Tribunal: TJMT
Processo: 1015267-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015267-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (IMPETRANTE), KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO - CPF: 023.375.081-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 060.230.681-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DA SILVA MACHADO - CPF: 054.606.391-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 101.750.686-82 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAINE POLATO registrado(a) civilmente como KAROLAINE POLATO - CPF: 061.387.141-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 025.335.511-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado por Willian da Silva Oliveira em favor de Klever Kesler Andrade Alves Modesto contra ato da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT (Ação Penal nº 1004714-42.2021.8.11.0042). A sentença condenou o paciente por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º,
caput
, Lei 12.850/2013), em concurso material (art. 69, CP), fixando 8 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial fechado, 586 dias-multa e mantendo a prisão preventiva, sem direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença apresentou fundamentação concreta e contemporânea apta a sustentar a prisão preventiva (arts. 312 e 387, § 1º, CPP); (ii) verificar se o tratamento diferenciado dado ao paciente, em relação aos corréus que recorrem soltos, viola o princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença descreve, de forma individualizada, que o paciente integra facção criminosa (WhatsApp “Guarantã Vermelho”), com mensagens, imagens de armas e drogas e depoimentos policiais que evidenciam risco concreto de reiteração, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

4.

A gravidade concreta das condutas — tráfico reiterado, posse de armas e participação em roubos a mando da facção — demonstra periculosidade incompatível com as medidas cautelares do art. 319 CPP.

5.

Predicados pessoais (primariedade, residência fixa e vínculo laboral) não afastam a prisão quando subsistem os fundamentos do art. 312 CPP.

6.

O requisito da contemporaneidade resta atendido: a sentença atacada analisou situação atual e evidencia a persistência do risco à ordem pública.

7.

O tratamento diverso dos demais corréus não viola a isonomia, pois o paciente permaneceu preso durante toda a instrução e apresenta elementos objetivos adicionais (vinculação estável à facção), justificando a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida na sentença quando há fundamentação concreta e contemporânea que demonstre risco à ordem pública ou reiteração delitiva (art. 387, § 1º, CPP).

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia se persistirem fundamentos do art. 312 CPP.

3.

A isonomia não impede tratamento diferenciado entre corréus quando baseado em circunstâncias fático-processuais específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput, LVII e LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 314, 319, 387 § 1º, 647, 647-A, 648; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 14.836/2024; Decreto 678/1992, art. 7º § 6º; Res. CNJ 123/2022; Res. CNJ 60/2008, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 345.257/SP; TJMT, IUJ 101532/2015 (tese 6); STJ, HC 371.769/BA; STJ, AgRg no HC 789.592/SP; STF, RHC 144.284 AgR; TJMT, HC 1028369-67.2024.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Willian da Silva Oliveira em favor do paciente Klever Kesler Andrade Alves Modesto, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos nº 1004714-42.2021.8.11.0042, em virtude da sentença proferida em 11

de março de 2025

(ID 185657131), que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o paciente como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O juízo de origem também negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, fundamentando-se apenas no fato de este já se encontrar preso preventivamente e na “efetiva prática do crime”.

Consta nos autos nº 1004714-42.2021.8.11.0042 que, no mesmo dia em que foi proferida a referida sentença, o Juízo de origem exarou decisão nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifica-se pela necessidade de correção parcial do dispositivo da sentença prolatada em ID 185657131, especificamente quanto à disposição “Da manutenção da prisão cautelar”, de forma que, onde lê-se o nome do réu “Danilo”, leia-se “KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO”, de forma a manter inalterado o
decisum
prolatado em 13 de fevereiro de 2025 por este mesmo juízo (ID 182077368).

No mais, mantenho a sentença em sua integralidade.

A impetração sustenta que o constrangimento ilegal decorre da falta de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da custódia cautelar. A decisão impugnada limitou-se a registrar que o paciente respondeu preso e foi condenado, sem analisar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em violação ao art. 387, § 1º, do mesmo diploma, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, ainda, tratamento desigual, pois os demais seis corréus — igualmente condenados pelos mesmos delitos — obtiveram o direito de apelar em liberdade, sob o fundamento de que já se encontravam soltos durante o curso do processo.

Nos fundamentos jurídicos, o impetrante assevera:

• a manutenção da prisão cautelar é medida de exceção e somente subsiste diante de elementos concretos e atuais de
periculum libertatis
(arts. 312 e 319 do CPP);
• a sentença carece de motivação idônea, sendo inadmissível ancorar-se em argumentos genéricos sobre a gravidade do delito ou no simples fato de o réu ter respondido preso;
• a presunção de inocência permanece até o trânsito em julgado, de modo que a condenação em primeiro grau não autoriza, automaticamente, a prisão antes do julgamento recursal;
• a manutenção isolada do paciente em regime fechado, enquanto os corréus recorrem soltos, viola o princípio da isonomia e evidencia a desproporcionalidade da medida;
• o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo empregatício formal, não apresentando risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante do exposto, requer-se:

1.

A concessão liminar da ordem para determinar a soltura do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, inclusive monitoramento por tornozeleira eletrônica, até o julgamento definitivo deste writ;

2.

A notificação do Ministério Público para que se manifeste sobre o presente habeas corpus, nos termos legais;

3.

No mérito, a concessão da ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade, diante da ausência de fundamentação concreta e atual da decisão impugnada.

A liminar foi indeferida em
21 de maio de 2025
, conforme decisão registrada sob o
ID. 287713858
destes autos.

A autoridade apontada como coatora, em decisão datada de 21 de maio de 2025 (ID 287765399), dispensou a remessa das informações pelo Juízo de origem, salientando, inclusive, que o fazia em observância ao rito célere do
Habeas Corpus
.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 289933892 deste
writ
) relatou que, analisando detidamente as razões expendidas no
mandamus
, verifica-se que o presente remédio constitucional não deve prosperar. Segundo o parecer, inexiste ilegalidade na sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois a custódia cautelar — mantida durante toda a instrução — encontra amparo na garantia da ordem pública e na comprovada periculosidade do réu, condenado por Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. Destacou-se o vínculo do paciente com uma facção criminosa de atuação intensa no Estado, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e afasta a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, à luz do art. 282, § 6º, do mesmo código. Citou-se a jurisprudência do STJ (HC 345.257/SP) no sentido de que medidas menos gravosas são inadequadas quando a gravidade concreta do delito indica perigo à ordem pública. Concluiu-se, portanto, pela inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Habeas Corpus tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in verbis”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal esta disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva configura uma das mais gravosas formas de restrição à liberdade durante a persecução penal. Trata-se de medida cautelar de natureza pessoal e caráter excepcional, destinada a resguardar a regularidade e a efetividade do processo penal, nos estritos limites permitidos pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Em síntese, a prisão preventiva, nos termos do art. 311 do Diploma Processual Penal, pode ser decretada pelo juiz na conversão da prisão em flagrante, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público ou do querelante. Destaca-se que, conforme o art. 312, exige-se prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e, ao menos, um dos fundamentos legais. O art. 313 restringe sua aplicação, em regra, aos crimes dolosos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos ou às hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo. Por fim, o art. 314 veda a decretação da medida com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito, exigindo fundamentação concreta e individualizada.

Nesse contexto, caso o réu esteja submetido à prisão preventiva durante a persecução penal, é dever legal do juiz, no momento da prolação da sentença, fundamentar, de forma concreta e individualizada, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, nos termos do
art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, nos casos em que o réu respondeu ao processo em liberdade, não é admissível que o magistrado, ao proferir a sentença condenatória, determine sua prisão de forma automática. Tal medida somente se justifica diante da ocorrência de fato novo, surgido no curso da instrução, que fundamente a necessidade da prisão preventiva. O autor ressalta que, ausentes elementos supervenientes que evidenciem risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à efetividade da aplicação da lei penal, a imposição da custódia após a condenação configura violação ao princípio da presunção de inocência, assegurado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Insta salientar que o Decreto nº 678/1992, promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, a qual estabelece, em seu artigo 7º, item 6, que:

toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão

Tal garantia deve ser observada com base na Resolução nº 123/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe, em seu artigo 1º:

Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário: I –
a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil
e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas
. Grifos nossos.

A análise minuciosa dos autos da Ação Penal nº 1004714-42.2021.8.11.0042 demonstra que a decisão que manteve a prisão preventiva, proferida em 11 de março de 2025
(ID. 185657131) — complementada, na mesma data, por decisão de correção de erro material (ID. 186647454) —
contém fundamentação sucinta, sem configurar ausência de motivação. O decisum atende aos parâmetros do art. 93, IX, da Constituição Federal, do Decreto nº 678/1992 e da Resolução nº 123/2022 do Conselho Nacional de Justiça, bem como do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, pois expõe, de forma concreta e individualizada, as razões que justificam a subsistência da medida extrema em desfavor do paciente, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

1. Conduta atribuída ao paciente

Klever Kesler Andrade Alves Modesto, vulgo “Cuiabano”, foi identificado como integrante de facção criminosa. Relatório de quebra de sigilo telefônico demonstrou que seu aparelho Samsung Galaxy Win 2 continha mensagens, áudios e imagens referentes ao tráfico de drogas, armas e dinheiro, além de participação ativa no grupo de WhatsApp “Guarantã Vermelho”, onde se compartilhavam estatuto, mandamentos e tabela de preços da organização. Após a prisão em 23/08/2018 (B.O. PJC nº 2018.265865), os demais membros saíram do grupo temendo acesso policial ao conteúdo do aparelho. As conversas revelaram envio do “RG da facção”, negociações de entorpecentes e menções a roubos, inclusive com Tatielly, responsável pelo cadastro de novos integrantes. Imagens periciadas retrataram armas, balança de precisão e diversos pacotes de drogas, corroborando a revenda habitual de entorpecentes em Guarantã do Norte. Testemunhas — delegado e investigador — confirmaram sua associação à facção, sem cargo de chefia, mas atuante no tráfico e em assaltos ordenados pela organização.

2. Crimes imputados e condenação

O Ministério Público denunciou-o pelos delitos de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei 11.343/2006) e
organização criminosa
(art. 2º,
caput
, Lei 12.850/2013), em concurso material (art. 69, CP). A sentença de 11/03/2025 julgou a ação parcialmente procedente, fixando pena definitiva de
oito anos e dez meses
de reclusão, em regime inicial fechado, além de
586 dias-multa
.

3. Motivos da manutenção da prisão preventiva

3.1. Garantia da ordem pública
— A comprovada integração do paciente à facção criminosa evidencia risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à coletividade.

3.2. Gravidade concreta da conduta
— A revenda contínua de cocaína e maconha, o acesso a armas e a participação em delitos patrimoniais revelam periculosidade acentuada, tornando inadequadas medidas cautelares substitutivas.

3.3.

Situação processual
— Preso preventivamente antes da condenação, o paciente não logrou demonstrar razões suficientes para recorrer em liberdade; o juízo considerou “irrazoável” a soltura, ante a gravidade das condutas reconhecidas em sentença.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação concreta e individualizada da prisão, a irresignação não vinga. A sentença de 11 de março de 2025
(ID 185657131),
corrigida pelo ID 186647454, expôs razões claras para manter a custódia cautelar, ao:

1.
Detalhar a integração do paciente ao grupo “Guarantã Vermelho” e suas mensagens sobre estatuto, preços e logística de entorpecentes;

2.
Destacar a apreensão de imagens de armas, dinheiro, drogas e balança de precisão em seu celular;

3.
Consignar depoimentos policiais que o apontam como revendedor habitual de drogas e executor de roubos a mando da facção;

4.
Enfatizar que, mesmo preso preventivamente, permaneceu vinculado à organização, indicando risco concreto de reiteração.

Assim, a tese da impetrante deve ser afastada.

No tocante à tese de inexistência de
periculum libertatis
— fundada na primariedade, na residência fixa e no vínculo laboral do paciente —, os predicados pessoais apontados não neutralizam o risco evidenciado nos autos. A decisão consignou que:

1.
A vinculação estável do paciente com facção criminosa, inclusive após sua prisão em 23
de agosto de
2018 (B.O. PJC nº 2018.265865), revela propensão à continuação delitiva;

2.
A gravidade concreta das condutas — tráfico de cocaína e maconha, posse de armas e participação em assaltos ordenados pela facção — evidencia periculosidade incompatível com medidas alternativas;

3.
O histórico processual, marcado pela custódia cautelar mantida durante toda a instrução e pelo reconhecimento de que seria “irrazoável” recorrer em liberdade, reforça o risco de evasão e de novos delitos.

Diante desses elementos concretos, a sentença mostra-se em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, afasto a tese de ausência de risco à ordem pública.

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente João Paulo Borges Pereira, acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.613/98, e Lei nº 12.850/13). Alega-se ausência de requisitos do art. 312 do CPP, argumentando que a prisão configura antecipação de pena e que medidas cautelares seriam suficientes. A liminar foi indeferida e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, com provas de materialidade e indícios de autoria demonstrados pela investigação.

4. O envolvimento do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho, utilizando estabelecimentos comerciais como fachada para tráfico de drogas e lavagem de capitais, justifica a medida extrema.

5. A jurisprudência do STJ e do STF confirma que as condições pessoais do paciente não afastam a prisão preventiva quando há fundamentos concretos para sua decretação.

6. Medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para alcançar os fins da prisão preventiva, dada a gravidade e a dinâmica dos fatos narrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem negada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos de materialidade e autoridade delitiva, não configura afronta ao princípio da presunção de inocência. 2. Condições pessoais do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. As circunstâncias que envolvem os fatos demostram que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para a garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/98, art. 1º, §§ 1º e 2º; Lei nº 12.850/13.

Jurisprudência relevante: STJ, HC nº 371.769/BA; STJ, AgRg no HC nº 789592/SP; STF, RHC nº 144.284 AgR.

(N.U 1028369-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Destaca-se a observância do requisito da contemporaneidade
, uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação atual, vinculando-se à garantia da ordem pública, conforme evidenciado na decisão que manteve a prisão preventiva nos autos n° 1004714-42.2021.8.11.0042 (ID. 185657131)

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade da paciente ainda persiste, justificando, assim, a manutenção da medida cautelar.

A compatibilização do princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, com os fundamentos do Estado Democrático de Direito, consagrados no artigo 1º da Constituição da República de 1988, impõe que as decisões judiciais sejam orientadas por uma interpretação sistemática, voltada à preservação da coerência do ordenamento jurídico, em consonância com os valores da segurança jurídica e da prudência
. Esta última deve ser compreendida como a consideração das consequências práticas decorrentes dos pronunciamentos judiciais, conforme dispõe o artigo 25 da Resolução n.º 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional), viabilizando, assim, a concretização dos princípios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), sem que isso implique impunidade ou esvaziamento da função cautelar da prisão.

Ressalte-se que a presunção de inocência não é incompatível com a imposição de medidas cautelares no âmbito penal, desde que estas respeitem os direitos fundamentais do paciente e estejam alicerçadas em elementos concretos
. Tal princípio não pode ser invocado como escudo absoluto para obstar qualquer providência estatal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de comprometer a função preventiva e acauteladora do processo penal.

Destaca-se que as decisões judiciais devem pautar-se, igualmente, pelos efeitos sociais decorrentes de sua implementação (prudência)
, conforme dispõe o artigo 25 da Resolução n.º 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça,
que impõe ao magistrado o dever de considerar, entre outros critérios, as repercussões práticas de suas decisões e a busca pela concretização dos direitos fundamentais.

Nesse contexto, a prudência judicial atua como vetor de equilíbrio, assegurando que a aplicação do princípio da presunção de inocência não se converta em instrumento de impunidade
, mas que, simultaneamente, a persecução penal respeite a dignidade do acusado, fundamento da ordem constitucional vigente (art. 1º, III, da CF).
A harmonização desses princípios fortalece a coerência do sistema acusatório adotado pela Constituição, que exige imparcialidade, contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, a presunção de inocência deve ser compreendida como direito fundamental que impõe ao Estado o ônus da prova, sem, contudo, obstar — desde que nos estritos termos da legalidade — a adoção de medidas cautelares indispensáveis à tutela da jurisdição penal, sempre que demonstrado risco à efetividade do processo, à ordem pública ou à instrução criminal, desde que devidamente fundamentadas e observada a proporcionalidade, conforme verificado nos autos n.º 1004714-42.2021.8.11.0042.

No que concerne à alegação de violação ao princípio da isonomia, em virtude da manutenção da prisão preventiva do paciente
, cumpre destacar que o art. 5º,
caput
, da Constituição da República de 1988 consagra a igualdade, impondo tratamento uniforme àqueles que se encontrem em idêntica situação fático-jurídica.
Entretanto, diferenças objetivas legitimam distinções, sobretudo quando o magistrado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, demonstra de forma concreta a necessidade de segregação cautelar
.

No caso em apreço, a decisão impugnada observou rigorosamente tais parâmetros, porquanto:

1. Integração estável em facção criminosa
– o paciente teria participado ativamente do grupo “Guarantã Vermelho”, compartilhando estatuto, tabela de preços de entorpecentes e logística de armas;

2. Gravidade concreta das condutas
– laudo pericial revelou imagens de armas, balança de precisão e expressiva quantidade de drogas, havendo ainda indícios de envolvimento em roubos a mando da organização;

3. Persistência delitiva
– mesmo após a prisão em 23 de agosto de 2018 (B.O. PJC n.º 2018.265865), o paciente permaneceu vinculado à facção;

4. Risco de reiteração
– o Juízo singular consignou ser “irrazoável” permitir ao réu recorrer em liberdade, diante da periculosidade evidenciada.

Não há demonstração de que os corréus postos em liberdade compartilhem tais elementos objetivos. A situação processual do paciente, portanto, não se equipara à dos demais, e o
tratamento diferenciado decorre de circunstâncias particulares, não configurando afronta ao princípio da igualdade nem constrangimento ilegal.

Assim, a tese de violação ao princípio da isonomia não prospera.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva do paciente
Klever Kesler Andrade Alves Modesto
, com fundamento nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025